Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0702708-78.2021.8.07.0000 Agravante: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS Agravado: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisões proferidas no cumprimento de sentença 0706999-38.2019.8.07.0018, movido por FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA e outros. Nas decisões agravadas o magistrado a quo deixou de apreciar a petição de ID 75835184, na qual o ora agravante pedia o destaque dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que o pedido já foi analisado tanto na decisão de ID 56422945 como no Agravo de Instrumento 0709443-64.2020.8.07.0000. Confira-se: “Trata-se de cumprimento de sentença requerido por FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA, GERSON INÁCIO DA SILVA, GISELIA ARAÚJO DOS SANTOS, IVANILDE SILVA SANTOS e JACIRA MARIA DA SILVA em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU. Na petição de ID 75265644, a parte exequente informa i) os dados bancários para crédito do valor depositado pelo SLU em ID 71188309; e ii) a ausência do pagamento dos honorários sucumbenciais da fase executiva. Com razão o patrono da parte exequente. Analisando a requisição de pequeno valor expedida em ID 65171726 verifica-se que não constou o valor da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 56422945: "Em observância ao recurso especial 1.650.588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, FIXO honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente." Assim, expeça-se RPV relativa aos honorários sucumbenciais, conforme deferido na decisão de ID 56422945. Deixo de manifestar sobre a petição de ID 75835184, vez que o pedido já foi analisado tanto na decisão de ID 56422945 como no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2020 14:08:08. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito” (ID 77191100). “I – M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpôs embargos declaratórios (ID 78220010) contra o despacho de ID 77191100, que, dentre outros, deixou de manifestar sobre a petição de ID 75835184, vez que o pedido já tinha sido analisado tanto na decisão de ID 56422945 como no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. Alega que a decisão é omissa, vez a petição constante em ID 75835184 versa sobre pedido diverso, qual seja, o destaque dos honorários contratuais com anuência dos credores FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA, GISELIA ARAUJO DOS SANTOS E JACIRA MARIA DA SILVA. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão no despacho a ser sanada, tendo em vista que todas as questões suscitadas na petição de ID 75835184 foram apreciadas de forma exauriente tanto na decisão de ID 56422945 como no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000 e foram corroboradas na decisão de ID 59018316, sendo abordados os itens necessários ao deslinde da controvérsia. Eis o que restou consignado na decisão de ID 59018316: “Ressalte-se que em julgamento recente, o e. STJ esclarece que a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da, Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 1.464.567/PB, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/2/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento.” RELATOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA, data de julgamento 19 de março de 2019.) Ainda, o § 7o do art. 22 da Lei n. Lei n. 13.725/18 assevera que “os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades”. No caso em apreço, o contrato de prestação de serviços advocatícios de fls. 142/143, firmado entre o SINDIRETA e o ora embargante, não indicou qualquer beneficiário a fim de assumir as obrigações contratuais quando da propositura de execução individual. Corrobora a isso o fato de o escritório advocatício ter sido intimado para apresentar o contrato de honorários celebrado com cada um dos autores momento em que informou não haver contrato individualmente firmado (ID 49983767): “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, já devidamente qualificado nos autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador, o Advogado que esta subscreve, em atenção ao despacho constante do ID 48994964, informar que não há contrato individualmente firmado com cada um dos autores.” Assim, a alegada anuência de alguns credores com o pedido de destaque de honorários contratuais não supre a necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da, Lei n. 8.906/94. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Aguarde-se o depósito dos honorários sucumbenciais da fase executiva pelo SLU - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (ofício de ID 77807343). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2020 13:31:58. ACÁCIA REGINA SOARES DE SÁ Juíza de Direito Substituta” (ID 78674124). Nas razões do recurso, a agravante assevera que o pedido diz respeito à dedução dos honorários contratuais nas RPV’s que serão expedidas em favor dos senhores Francisco Goncalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, que, ao se desfilarem, assentiram voluntariamente com o pagamento de tais verbas nas ações movidas em seu favor. Argumenta que há autorização individual dos agravados quanto a pretensão ora requerida pelo agravante, a qual deveria ter sido assegurada à retenção dos valores destinados ao pagamento da sua verba honorária, tratando-se de nova questão que não foi objeto de deliberação anterior. Sustenta que inexiste nos autos qualquer prova de que os agravados já pagaram os honorários, única hipótese legal que impediria a consecução do que requerido, de sorte que a pretensão deduzida merece guarida. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência para determinar que o magistrado a quo deduza do montante a ser pago ao agravado os honorários contratuais na ordem de 20%, expedindo-se em favor do recorrente o alvará de levantamento para transferência (ID 22782011). Observa-se que as questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios, já decididas na decisão de ID 56422945, a qual já foi inclusive confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000, conforme ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de dedução dos honorários contratuais formulado, sob o fundamento de que os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários, caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos. 2. O artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB determina que "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". 3. Para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 4. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. 4.1. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 5. Precedente jurisprudencial do STJ: "(...) Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido". (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019) - g.n. 6. Recurso improvido” (07094436420208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/7/2020). Segundo o art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Este é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Assim, diante do recurso se tratar de uma matéria que já foi abordada em provimento jurisdicional anterior, já confirmada em segundo grau de jurisdição, é incontestável a ocorrência de preclusão. Com base no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se, intime-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator